Tribunal: TJMT
Processo: 1026082-36.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026082-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE AGUSTINHO SILVA JUNIOR - CPF: 873.171.096-49 (RECORRENTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026082-36.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

José Agustinho da Silva Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO EM RELAÇÃO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – sobrecarga de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

O dano material a ser ressarcido corresponde ao gasto efetivamente comprovado pela parte.

R E L A T Ó R I O

.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA

da pretensão deduzida na inicial
para

condenar a requerida a:
1)

indenizar a parte autora pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação (30/07/2021) e;
2)
a indenizar a parte autora pelos danos materiais sofridos, no valor de
R$ 5.310,00 (cinco mil, trezentos e dez reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC/IBGE) a partir da citação (30/07/2021) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”.

O Reclamante, ora Recorrido, pretende receber indenização a título de dano moral e material, em razão da falha na prestação do serviço da Recorrida, em decorrência da queima de equipamentos em virtude de sobrecarga na rede elétrica.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que os danos causados nos equipamentos (ar condicionado, compressor e placa) ocorreram ante a um pico de energia da unidade consumidora, conforme consta no id 1171354688.

Em que pese a Recorrente sustente que não houve registro de perturbação na rede elétrica, tenho que o laudo apresentado pelo Autor é suficiente para comprar a relação entre o dano causado e o pico de energia, levando em consideração que a Reclamada dispensou a vistoria que estava agendada e portanto, não houve a contestação efetiva do laudo apresentado.

Além do laudo técnico juntado, o consumidor comprovou que tentou resolver o problema pela via administrativa, conforme consta da carta de indeferimento juntada no id 117135469.

Desta forma, restou comprovado que o dano material sofrido pelo consumidor teve correlação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica e a sua reparação é medida que se impõe.

Em relação ao dano material a ser ressarcido, vejo que o Autor apenas comprovou o pagamento dos valores de R$ 600,00 (id 117135471); R$ 1.450,00 (id 117135470) e R$ 40,00 (id 117135468 – pág. 03).

Já os valores de R$ 3.100,00 e R$ 120,00, referem-se a orçamentos (id 117135468 – pág. 01 e 04), não havendo prova de pagamento, portanto, o valor a ser ressarcido deve ser de
R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).

Assim, havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica, o dano moral é devido, ainda mais quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que os fatos descritos neste feito, configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, para reduzir
valor da condenação a título de dano material para
R$ 2.090,00
(dois mil e noventa reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022